Tribunal: TJDFT
Processo: 0719634-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. GENITORA DA ALIMENTANDA. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É dever de ambos os pais contribuir para o sustento dos filhos, segundo dispõe o art. 1.566, inc. IV, do Código Civil, sendo certo que a participação de cada um deverá ser proporcional à sua capacidade financeira (art. 1.703 do Código Civil). Já a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional e somente pode ser deferida se não existirem outros meios capazes de comprovar a capacidade econômica ou se a parte se recusar a prestar informações, com foco no interesse do alimentando, sob pena de violação ao art. 5°, inc. X, da Constituição Federal.
2. No caso, a causa de pedir da revisional de alimentos está fundada na redução das condições financeiras da genitora. Além disso, o agravado é servidor púbico, ou seja, não teve alteração de sua capacidade financeira desde a fixação dos alimentos. Nesse cenário, considerando os interesses envolvidos, sobretudo o interesse da menor alimentanda, resta caracterizada a excepcionalidade apta a autorizar a quebra de sigilo da genitora, com o escopo de constatar se houve, de fato, redução das suas condições financeiras, a fim de subsidiar o julgamento da revisional de alimentos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno conhecido e provido.